Tribunal: TJMT
Processo: 1005991-54.2021.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005991-54.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Mútuo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), FERNANDO PATRICH DAL CASTEL - CPF: 804.583.941-49 (EMBARGANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), GABRIELA BORTOLI JAHN - CPF: 966.930.100-91 (EMBARGANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO MONITÓRIA” - DESNECESSIDADE DE INVOCAR TODOS OS FUNDAMENTOS E DISPOSITIVOS ARGUIDOS PELAS PARTES - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide.

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FERNANDO PATRICH DAL CASTEL
e
GABRIELA BORTOLI JAHN
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO

ao recurso
de apelação pelos embargantes interposto em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, os embargantes apontam haver suposta omissão no acórdão exarado requerendo seja expressamente manifestado “
sobre a aplicação dos seguintes dispositivos legais que foram apontados no Apelo: art. 10 do CPC no que tange ao princípio da não surpresa e art. 5o, LV da CF/88, referente ao princípio do contraditório e ampla defesa
”.

Ademais, informam que “
se prequestiona ainda, os artigos 1.022 e 1.025 do CPC, uma vez que, caso este Tribunal não se manifeste expressamente sobre os artigos prequestionados no apelo, ocorrerá a inclusão destes no acórdão - prequestionamento esse que se faz para atender entendimento da jurisprudência defensiva d o STJ
”.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos presentes embargos, reiterando a intenção de prequestionar os artigos suscitados em seu apelo.

A parte embargada, por sua, apesar de devidamente intimada (id.

179618186), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante certificação anexa (id. 180961674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Fernando Patrich dal Castel e Gabriela Bortoli Jahn em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação pelos embargantes interposto em desfavor de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO MONITÓRIA” - CONTRATO BANCÁRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO - QUESTÕES EMINENTEMENTE JURÍDICA - ENCARGOS CONTRATUAIS - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - NÃO OCORRÊNCIA - COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS - CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA - SÚMULA 247 DO STJ - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Prescindível, na espécie, a realização de prova pericial contábil, por se tratar de matéria relativa à interpretação de cláusulas contratuais, onde há definição de limites e parâmetros para a definição do crédito. 2. Ao caso, importa relatar que o Juízo a quo oportunizou às partes manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, justificando-as e, considerando que a decisão do Juízo a quo partiu exatamente dos fatos relatados pelas partes e dos documentos acostados aos autos, especificando-os, tem-se que não existiu a ofensa ao princípio da não surpresa. 3. Nos termos da Súmula n.o 247 do Superior Tribunal de Justiça, “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. 4. Restou comprovada por meio de documentos juntados aos autos pela cooperativa de crédito a contratação de juros mensalmente capitalizados, motivo pelo qual é cabível sua incidência. 5. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito das embargantes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Assim, resta patente que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Insurge a autora e embargante acerca de suposta omissão existente no acórdão recorrido eis que este desconsiderou dispositivos legais que foram apontados no apelo interposto pelos ora embargantes.

Contudo, sabe-se que o Julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já demonstrou fundamento suficiente para decidir a lide, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
(grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente.
Como se sabe,
cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado
. 3. Ademais, alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Outro não é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE SAFRA - AÇÃO AJUIZADA PELO SEGURADO/PROPONENTE, QUE, NO CASO, É O PRÓPRIO BENEFICIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO - PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA -
DESNECESSIDADE DE INVOCAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA PARTE
- SENTENÇA MANTIDA - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1.
Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide
. 2. Não há necessidade do órgão colegiado, em sede de embargos de declaração, citarem os dispositivos usados a fim de prequestionamento. 3. Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios (TJMT - N.U 0003119-20.2009.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022). (TJMT - N.U 1015144-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RITO COMUM COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - RATEIO ENTRE OS CONDÔMINOS - FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL -
DESNECESSIDADE DE INVOCAR TODOS OS FUNDAMENTOS E DISPOSITIVOS ARGUIDOS PELAS PARTES
-
PREQUESTIONAMENTO
- ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. (TMT - N.U 1035186-68.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÕ POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO -
DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS
- PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
. Não evidenciado o liame causal entre o evento danoso e a conduta do agente público, necessário para ensejar a responsabilização civil objetiva. (TJMT - N.U 0044505-98.2020.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

Dessa forma, apesar de os embargantes defenderem que o acórdão recorrido não mencionou expressa e pontualmente o artigo 10 do Código de Processo Civil no que tange ao princípio da não surpresa bem como o inciso LV do artigo 5.o da Constituição Federal, referente ao princípio do contraditório e ampla defesa; do contexto apresentado, é de fácil percepção que expôs motivos suficientes para fundamentar o
decisum
.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023